Tribunal: TJPA
Processo: 0006341-48.2010.8.14.0028
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
APELA??O. PRETENS?O DE INSCRI??O NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMA??O DE SARGENTO 2010. LIMITA??O DO N?MERO DE INSCRITOS NO CURSO.LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE LIMITA??O DO N?MERO DE INSCRITOS NO REFERIDO CURSO DE FORMA??O DE SARGENTOS - INTELIG?NCIA DO ARTIGO 5? DA LEI N.? 6.669/04. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. No caso em apre?o, os autores n?o est?o dentro do n?mero de vagas ofertadas, raz?o pela qual n?o faziam jus ao ingresso no Curso de forma??o de Sargentos, vez que a limita??o do n?mero de vagas ? ato discricion?rio da administra??o, com vistas ao melhor aproveitamento do curso a ser ministrado, bem como imperativo a ser observado diante das limita??es or?ament?rias.3.Ato administrativo est? em perfeita sintonia com os dispositivos legais que regem a mat?ria, conforme os ditames dos artigos 42, 43 e 48 da Lei Complementar n? 53/2006, que disp?e sobre a organiza??o b?sica da Pol?cia Militar do Estado do Par?. 4.Impossibilidade do Estado matricular todos os cabos que se enquadram no art. 5? da Lei n? 6669/2004. O preenchimento do requisito temporal indicado pela Lei Espec?fica n?o ? condi??o absoluta para a inscri??o no Curso de Forma??o de Sargentos, mormente quando a Administra??o obedeceu aos par?metros edital?cios do certame. 5.Recurso conhecido e provido.Vistos, etc.,Acordam os Excelent?ssimos Senhores Desembargadores componentes da 1? Turma de Direito P?blico, por unanimidade de votos, em conhecer da apela??o, e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Magistrada Relatora.Plen?rio da 1? Turma de Direito P?blico do Tribunal de Justi?a do Estado do Par?, aos oito dias do m?s de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.Julgamento presidido pela Excelent?ssima Senhora Desembargadora Roberto Gon?alves de Moura.Bel?m, 08 de fevereiro de 2021.Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHARelatora

Inteiro teor:
Acórdão nº
Processo n° 0006341-48.2010.814.0028
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso:
Apelação
Comarca:
Marabá
Apelante:
Estado do Pará
Procurador do Estado: Renata Souza dos Santos
Apelado: Francisco Carlos Mirando de Sousa e outros
Advogado: Clayton Dawson de Melo Ferreira, OAB/PA nº 14.840
Advogado: Maria Claudia Silva Costa, OAB/PA nº 13.085
Advogado: Adriane Farias Simões, OAB/PA nº 8.514
Relatora:
Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO 2010. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO CURSO.LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO REFERIDO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º DA LEI N.º 6.669/04. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

No caso em apreço, os autores não estão dentro do número de vagas ofertadas, razão pela qual não faziam jus ao ingresso no Curso de formação de Sargentos, vez que a limitação do número de vagas é ato discricionário da administração, com vistas ao melhor aproveitamento do curso a ser ministrado, bem como imperativo a ser observado diante das limitações orçamentárias.
3.Ato administrativo está em perfeita sintonia com os dispositivos legais que regem a matéria, conforme os ditames dos artigos 42, 43 e 48 da Lei Complementar nº 53/2006, que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado do Pará.
4.Impossibilidade do Estado matricular todos os cabos que se enquadram no art. 5º da Lei nº 6669/2004. O preenchimento do requisito temporal indicado pela Lei Específica não é condição absoluta para a inscrição no Curso de Formação de Sargentos, mormente quando a Administração obedeceu aos parâmetros editalícios do certame.
5.Recurso conhecido e provido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação, e dar provimento ao recurso interposto
,
nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora
Processo n° 0006341-48.2010.814.0028
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso:
Apelação
Comarca:
Marabá
Apelante:
Estado do Pará
Procurador do Estado: Renata Souza dos Santos
Apelado: Francisco Carlos Mirando de Sousa e outros
Advogado: Clayton Dawson de Melo Ferreira, OAB/PA nº 14.840
Advogado: Maria Claudia Silva Costa, OAB/PA nº 13.085
Advogado: Adriane Farias Simões, OAB/PA nº 8.514
Relatora:
Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e empresarial de Marabá, que julgou procedente o pedido de inscrição dos autores no curso de formação de sargentos, nos autos da Ação Ordinária interposta por
FRANCISCO CARLOS MIRANDO DE SOUSA e outros.

Alegaram os autores, ora apelados, que são Polícias Militares na graduação de cabos e tentaram efetuar suas matrículas no Curso de Formação de Sargentos de 2010, no entanto, seus nomes não constaram na lista de convocados para serem inspecionados pela junta médica (exame de saúde) e pela junta de educação física da corporação.

Informaram ter preenchido todos os requisitos exigidos pela Lei nº 6.669/04 (Lei de promoção de cabos e soldados) para serem admitidos em igualdade de condições com os demais que tiveram seus nomes na lista dos classificados pelo processo de antiguidade.

Pleitearam pedido liminar, para que seus nomes fossem incluídos na lista geral do processo de antiguidade no curso de formação de sargentos 2010, para que pudessem realizar os exames médicos e testes físicos, por preencherem os requisitos estabelecidos pela Lei nº 6.669/04. No mérito, pleitearam a procedência da ação.

Às fls. (234/238), o juízo de piso deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:
¿(...)Ante o exposto, indefiro o pedido de Justiça Gratuita, facultando o pagamento para o final do processo. No entanto, defiro o pedido de medida liminar suspendendo o ato impugnado e determino que a autoridade impetrada, dentro de 48 horas, submeta os impetrantes à realização dos exames de saúde e aos testes físicos e, em caso de constatação da aptidão, seja garantido a estes a matrícula no Curso de Formação de Sargentos 2010.¿

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença (fls.419/427), que julgou nos seguintes termos:
¿(...)
ANTE O EXPOSTO, julgo a ação procedente ratificando os efeitos da medida liminar deferida às fls. 234/238, para que seja garantido aos requerentes a participação no Curso de Formação de Sargentos 2010, reservando-se os critérios objetivos traçados pela administração pública, quanto as limitações do número de vagas. Sem condenação a custas processuais por trata-se de Fazenda Pública;
Fixo os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, a teor do disposto no art. 20, § 4°, do Código de Processo Civil
.
¿

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (fls.431/453).

Alegou a necessidade de reforma da sentença que julgou procedente o pedido, ante a limitação do número de vagas prevista na Lei Complementar Estadual nº 053/06, motivo pelo qual não se enquadram os apelados no critério objetivo de antiguidade, porquanto suas colocações ultrapassam o número de vagas ofertadas.

Aduziu que a limitação do número de vagas é ato discricionário da administração autorizado por lei complementar n. 053/06 que limita o quantitativo de alunos para o curso de formação de sargentos.

Arguiu que os impetrantes/apelados não possuem direito a participação no CFS 2010, pois não estão entre os 300 (trezentos) mais antigos na lista de antiguidade.

Afirmou que o critério relacionado ao número de vagas não poderia ser modificado pelo Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, na medida em que o artigo 48 do referido diploma legal é expresso ao determinar que as promoções sejam feitas de forma progressiva, condicionadas à disponibilidade financeira e orçamentária do Estado.

Pleiteou a redução da condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 20, § 4º do CPC/73.

Por fim requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que a sentença fosse reformada.

Às fls. (501/509), os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Às fls. 528, Francis Nelma de Carvalho Fraga informou que assinou acordo extrajudicial junto ao Comando da PMPA, pelo que requereu a homologação do referido acordo, bem como a desistência da presente ação.

Às fls. 531, Adalto Carneiro Lira informou que assinou acordo extrajudicial junto ao Comando da PMPA, pelo que requereu a homologação do referido acordo, bem como a desistência da presente ação.

Às fls. 533, determinei a intimação do Estado do Pará, para que se manifestasse no prazo de 10 (dez) dias sobre o pedido de homologação de acordo.

Às fls. 537/538, o Estado do Pará requereu o prosseguimento do feito com o julgamento do Recurso de Apelação, em virtude dos apelados não terem expressamente renunciado aos direitos, prerrogativas, parcelas remuneratórias, efeitos e resíduos financeiros em juízo.

Instada a se manifestar nos autos (fls. 541/546), a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Às fls. 550, Gildemilson Antônio Dias informou que assinou acordo extrajudicial junto ao Comando da PMPA, pelo que requereu a homologação do referido acordo, bem como a desistência da presente ação.

Às fls. 553/554, Francis Nelma de Carvalho Fraga, Adalto Carneiro Lira, Adilson de Moraes Borges e Gildemilson Antônio Dias informaram que assinaram acordo extrajudicial junto ao Comando da PMPA, com a devida autorização do Governador do Estado do Pará, pelo que requereram a desistência do processo, renunciando expressamente a todos os direitos e prerrogativas decorrentes da ação referentes a parcelas remuneratórias, efeitos e resíduos financeiros em juízo que guarde relação com a questão do Curso de Formação de Sargentos, pelo que reiteraram a desistência do processo e a homologação judicial dos acordos extrajudiciais assinados.

Às fls. 575, Jansen de Castro Silva, Arielson de Jesus Ramos, Jose Ribamar Fernandes dos Santos e Jose Ribamar Vasconcelos informaram que até a presente data fora celebrado acordo somente com o autor Jansen de Castro Silva, e que, no entanto, até o momento não foi promovido, motivo pelo qual, requer a homologação do acordo extrajudicial, para que produza seus efeitos legais, bem como requer a intimação do Estado do Pará para dar cumprimento ao acordo.

Às fls. 589, Deodoro Burjack Maciel informou que assinou acordo extrajudicial junto ao Comando da PMPA, pelo que requereu a homologação do referido acordo, bem como a desistência da presente ação.

Às fls. 600, Adilson de Moraes Borges informou que assinou acordo extrajudicial junto ao Comando da PMPA, pelo que requereu a homologação do referido acordo, bem como a desistência da presente ação.

Às fls. 6004, determinei que o Estado do Pará se manifestasse sobre o interesse em realizar acordo com os demais recorridos, através de audiência de conciliação.

Às fls. 605/606, o Estado do Pará requereu a homologação dos acordos celebrados entre os militares Adalto Carneiro Lira, Adilson de Moraes Borges, Deodoro Burjack Maciel, Francis Nelma de Carvalho Fraga, Gildemilson Antônio Dias e José Ribamar Vasconcelos, bem como a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea ¿b¿ do CPC/15.

Informou que com relação aos militares Francisco Carlos Miranda de Sousa, Gleidson Gomes de Sousa, José dos Anjos Moraes dos Santos, José Ribamar Fernandes dos Santos, Pedro dos Santos Amorim e Jansen de Castro Silva, estes foram promovidos regularmente pelo critério antiguidade, tempo de serviço e post-mortem.

Às fls. 623, acolhi o pedido de homologação de acordo com relação aos apelados Gildemilson Antônio Dias, Francis Nelma de Carvalho Fraga, Adalto Carneiro Lira, Adilson de Moraes Borges, Jansen de Castro Silva, Deodoro Burjack Maciel e José Ribamar Vasconcelos, bem como homologuei a desistência da ação.

De acordo com certidão de fls. 626, não foi interposto recurso em face da decisão de fls. 623.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, pelo que passo a analisá-lo.

Inicialmente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em consonância com o Enunciado n
9
4 deste E. Tribunal de Justiça, que determina que os feitos de competência civil originária e recursal do STJ, os atos processuais que vierem a ser praticados por julgadores, partes, Ministério Público, procuradores, serventuários e auxiliares da Justiça a partir de 18 de março de 2016, deverão observar os novos procedimentos trazidos pelo CPC/2015, sem prejuízo do disposto em legislação processual especial e, ainda, em obediência ao art. 14 do CPC/2015, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora recorrida.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de matrícula dos apelados no Curso de Formação de Sargentos 2010, regido pelo Boletim Geral nº 080/2010, de 30 de abril de 2010.

Inicialmente, incube-nos ponderar que este Egrégio Tribunal já firmou entendimento, em casos análogos, de que a quantificação de número de vagas no referido curso não representa uma ilegalidade, uma vez que tal aferição depende de critérios estipulados pela própria Administração Pública, os quais devem ter por base o número de pessoal existente em cada Quadro militar.

Ressalte-se, por oportuno, que a carreira militar possui legislação e características peculiares, razão pela qual, com base no artigo 42 da Constituição Federal, suas instituições são organizadas com base na hierarquia e na disciplina.

A Lei nº 6.669/04 dispõe acerca das carreiras de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, assim como das promoções para o quadro de praças.

Nessa senda, no art. 5º da referida lei constam os requisitos para a matrícula no Curso de Formação de Sargentos aos cabos, no seguinte sentido:
Art. 5ª Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:
I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva Corporação;
II estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;
§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

Como se pode perceber, a legislação Ordinária não disciplina de que forma o curso se dará ou como serão ofertadas as vagas a todos àqueles que fizerem jus à participação no mesmo e, para isso surge a Legislação Complementar a ser observada, a fim de permitir a melhor aplicação da Lei.

A Polícia Militar do Estado do Pará teve sua estrutura funcional dividida em quadros de pessoal, conforme a organização básica fixada pelo art. 42 da Lei Complementar Estadual nº 53/2006, que dispõe acerca da hierarquia nos quadros da carreira militar.

Observa-se que a divisão dos quadros da carreira de militar é baseada não apenas na hierarquia, mas também na antiguidade e no merecimento, os quais também devem ser observados no preenchimento das vagas disponibilizadas nos procedimentos de promoção que ocorrem no transcurso da carreira militar.

Com relação ao curso ora em análise, foi publicado a Portaria interna nº 009/2010, constante no Boletim Geral de nº 080 de 30/04/2010, estabelecendo o número de vagas, de acordo com a conveniência e oportunidade que são asseguradas à Administração Pública.

Assim, a cada curso de formação aberto para o preenchimento das vagas disponibilizadas deverá ser observada a antiguidade dos militares que preencham as mesmas condições, a fim de que gradativamente todos tenham acesso ao referido curso. Todavia, seria no mínimo inviável impor a administração a obrigatoriedade de matricular de uma única vez todos os cabos e soldados que se encontram aptos ao CFS.

Não se pode olvidar que o preenchimento do requisito temporal indicado pela Lei Específica não é condição absoluta para a inscrição no curso de formação de sargentos, mormente quando a Administração obedeceu aos parâmetros editalícios do certame.

Ademais, o próprio art. 43 da Lei Complementar Estadual n. 53/2006 fixa um limite máximo de vagas para o Curso em questão, vejamos:
Art. 43. O efetivo da Polícia Militar do Pará é fixado em 31.757 (trinta e um mil setecentos e cinquenta e sete) policiais militares, distribuídos nos quadros, categorias, postos e graduações constantes no Anexo I desta Lei Complementar
§ 1º O efetivo de Praças Especiais terá número variável, sendo o de Aspirante-a-Oficial até o limite de 150 (cento e cinqüenta) e de Aluno-oficial até 300 (trezentos).
§ 2º O efetivo de alunos dos Cursos de Formação de Sargento será limitado em 600 (seiscentos).
§ 3º O efetivo de alunos dos Cursos de Formação de Cabos será limitado em 600 (seiscentos).
§ 4º O efetivo de alunos dos Cursos de Formação de Soldados será limitado em 3.000 (três mil).
§ 5º A matriz de distribuição do efetivo fixado no caput deste artigo, será regulamentada por ato do Poder Executivo para atender às necessidades dos órgãos que compõem a estrutura organizacional da Corporação no cumprimento de sua missão institucional. grifei

Dessa forma, não há como o Estado matricular todos os Cabos que se enquadrem no art. 5° da Lei n. 6.669/2004.

Deve-se ressaltar que o Decreto Estadual n. 2.115/06 também disciplina referido Curso, dispondo:

Art. 11. A matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/BM sujeitar-se-á ao número de vagas apuradas pela Comissão de Promoção de Praças para cada Qualificação Policial-Militar Particular (QPMP).

Art. 12. As vagas destinadas ao Curso de Formação de Sargentos PM/BM previsto neste Decreto, limitar-se-á a 50% (cinquenta por cento) do efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM, estabelecido na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro de 2006.
Parágrafo único. Os outros 50% (cinquenta por cento) das vagas correspondentes ao efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM serão destinadas ao preenchimento por meio do processo seletivo estabelecido na Lei nº 5.250, de 29 de julho de 1985, regulamentada pelo Decreto nº 4.242, de 22 de janeiro de 1986.

Art. 13. Para fins de elaboração da listagem prevista no art. 17 deste Decreto, será observado o critério de antiguidade, definido pelo tempo de efetivo serviço na graduação de cabo na respectiva Corporação.

Ademais, observa-se que os Autores/Apelados não constam dentre os 300 (trezentos) cabos mais antigos segundo o tempo de efetivo serviço na graduação de Cabo na respectiva Corporação, para o preenchimento das vagas no Curso de Formação de Sargento 2010 destinadas ao critério de antiguidade, o que por si só exclui qualquer pretensão à matrícula no referido curso.

Vale dizer que tal relação é fato notório no âmbito da corporação da Polícia Militar do Estado do Pará, e por isso independe de prova nos termos do art. 334, I do Código de Processo Civil, pois fora publicada no site http://www.pm.pa.gov.br/images/stories/bg/2010/2010.04.30-BG080.pdf, o que a torna pública, passível de consulta por qualquer interessado.

A relação publicada no
site
acima mencionado refere-se aos cabos PM rigorosamente por ordem de antiguidade. E ainda, sendo de pleno conhecimento o conteúdo da referida relação, os Autores/Apelantes poderiam, através de seus Comandantes, contestá-la, todavia, não há nenhum documento, nos autos, que comprove a insurgência dos recorrentes contra a respectiva listagem por erro na sua classificação, razão pela qual se pode concluir pela sua autenticidade.

Na lição do mestre Nelson Nery:
Fato notório. É o de conhecimento pleno pelo grupo social onde ele ocorreu ou desperta interesse, no tempo e no lugar onde o processo tramita e para cujo deslinde sua existência tem relevância. (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 9ª Ed., RT, 2006, pg. 534)

É importante deixar claro que somente se faria necessário averiguar o atendimento a todas as condições básicas dispostas no art. 15 do Decreto n.º 2.115/2006 acima citado, dos Cabos que figurassem dentre os 300 (trezentos) mais antigos, conforme limitação legal antes mencionada.

Nesse sentido, precedentes desta Egrégio Corte:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 2010 PM/PA. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LIMITE DE 300 VAGAS. CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRAM A RELAÇÃO DE ANTIGUIDADE. 1- Os autores/apelantes pleiteiam a inscrição no Curso de Formação de Sargento da Polícia Militar do Pará. 2- A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas. Interpretação sistemática das normas. Precedentes desta Corte; 3- Para inscrição no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, além dos requisitos previstos no artigo 5º da lei nº 6.669/2004, deve ser observada a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente em questão, sendo inviável a inscrição no referido Curso quando o candidato não integra a relação de Cabos mais antigos da corporação; 4- Apelação conhecida e desprovida. (2017.02763794-92, 177.649, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-07-04)
APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO NO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS CFS PM/2010. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. ATO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Na solução dos litígios envolvendo o direito de freqüentar curso de formação de Sargentos a Lei Ordinária nº 6.669/04 deve ser analisada em conjunto com a Lei Complementar nº 53/06 e com o Decreto nº 2.115/06. 2. Não basta o cabo preencher todos os requisitos do art. 5º da Lei n. 6.669/04, também deve estar entre os mais antigos na graduação. Precedente desta Corte. 3. Precedentes deste E. Tribunal. 4. RECURSO IMPROVIDO. (2016.02190447-81, 160.500, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-02, Publicado em 2016-06-08)

Dessa forma, sendo medida que atende ao princípio da eficiência, visando o melhor aproveitamento do curso pelos inscritos, além de obedecer às diretrizes orçamentárias do Erário, inclui-se tal hipótese em nítido mérito administrativo conveniência e oportunidade, não sendo razoável ao Poder Judiciário interferir em questões unicamente de ordem administrativa, mormente quando não há ilegalidade ou abusividade na conduta da Administração Pública.

Nesse passo, entendo que, havendo vários outros itens a serem considerados para se permitir o ingresso do militar no Curso de Formação de Sargentos - CFS/2010, a comprovação quanto ao tempo de serviço na corporação, na graduação e ainda quanto ao comportamento dos apelados, por si só, não autorizam a participação dos mesmos no citado curso, de forma que
não há que se falar em procedência dos pedidos formulados na inicial.

Nesse contexto, face a modificação da sentença prolatada, inverto o ônus de sucumbência, fixando honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de 1º grau e julgar improcedente o pedido da inicial, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2020.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora